Tribunal: TJES
Processo: 0000294-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO.
REPOUSO NOTURNO.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO
S
VETOR
ES

DO ART. 59 DO CP.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE PENA-BASE.
PRECEDENTE.

NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO.
TEMA 1.087.

DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

F
oram
negativad
os vetores da ‘culpabilidade’,
‘consequências’ e ‘circunstâncias do crime’
,

cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade, impondo-se a manutenção do
quantum
fixado a título de pena-base.
Precedente do STJ.

2
.
O STJ,
em
sede de
recurso repetitivo
(Tema 1.087)
,
definiu que
a causa de aumento de pena, relativa ao cometimento do crime de furto, durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
Pena redimensionada.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000294-83.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls.
34/37
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pel
a destruição e
rompimento de
obstáculo
, praticado durante o repouso noturno
(art. 155, §
§ 1º e
4º, inciso I, do Código Penal
1
),
à pena de 0
4
(
quatro
) anos
de
reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e pagamento de
13
(
treze
) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões,
o afastamento da valoração negativa, atribuída ao
s
vetor
es
d
a culpabilidade e
motivos do crime, na 1ª fase da dosimetria,
com
redimensionamento da pena-base
para o
mínimo legal
.

Requer mais, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao
repouso noturno
(fls. 61/65).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que o ora apelante,
na madrugada de 29/12/2019, subtraiu
01 (
uma
)
caixa registradora, contendo R$ 170,00 (cento e setenta reais).

O delito foi praticado
durante o repouso noturno,
m
ediante destruição e rompimento de obstáculo,
n
a Padaria Expressa, localizada na Rua Aleixo Neto, bairro Praia do Canto, nesta capital,
de propriedade de Eugenio Valentino Bortoluzzi.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade do delito, postulando, lado
outro, pela
revisão da dosimetria.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa sustenta, inicialmente, que deve ser afastada a valoração negativa d
e
vetores do art. 59, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Contudo, ao que indicam os autos, o Magistrado, a
o fixar a pena-base, agiu com propriedade, e analisou corretamente as circunstâncias judiciais, descritas no art.
59,
caput
,
do
Código Penal
, aplicando a pena que entendeu suficiente,
proporcional
e necessária, à reprovação do delito praticado.

Sobre a
culpabilidade
,

o Magistrado consignou que o réu
“praticou o crime contra pessoa que lhe alimentava, o que denota
maior reprovabilidade no seu agir”.

Não há reparo a ser feito, considerando que a avaliação negativa está
lastreada em elementos concretos,
constantes dos autos, e
que denotam maior reprovabilidade e censurabilidade da conduta.

Acerca das
circunstâncias,
constou
serem
“
graves, tendo em vista que para a prática delituosa, o denunciado se valeu da violação de imóvel alheio, local onde pessoas laboram, e que o proprietário tem como meio de vida, bem porque o réu, após conseguir liberdade provisória, retornou ao estabelecimento comercial e constrangeu o proprietário, além de ter quebrado um vaso, o que denota audácia”.

Com efeito, a audácia do réu
é elemento apto a negativar as circunstâncias do crime, pois desborda o tipo penal.

Já as
consequências do crime,

foram negativados ante o considerável prejuízo que a vítima amargou,

f
undamentação
que
justifica
a exasperação da pena-base (STJ. HC 532.215/SP. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5T, julgado em 10/0/2020, DJE: 25/03/2020).

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável

(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023).

E na hipótese,
considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime de
furto qualificado
(02 a 08 anos), e atento
aos critérios de incremento que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido na primeira fase da dosimetria,
no patamar de 01 ano,
se mostrou
bastante benevolente
.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

A
vançando, a
última tese do recurso se refere à
causa de aumento do repouso noturno.

Co
mo destacou a defesa,
o STJ, em recurso repetitivo
(Tema 1.087)
,
definiu que
a causa de aumento d
o
delito, praticado durante o repouso noturno,
deve ser considerada
apenas no crime de furto simples.

Transcrevo a tese jurídica
:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).
(grifos acrescidos)

Nessa medida,
tratando-se de figura qualificada,
deve ser excluída
a
majorante
do § 1º, do art
igo
155, do CP.

Assim,
o réu
resta definitivamente condenado nas iras do crime d
e furto, q
ualificado pel
a destruição e
rompimento de obstáculo

(art. 155, §

4º, inciso I, do Código Penal
)
.

P
asso a redimensionar a pena.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida
na sentença
, de 0
3
(
três
) anos de reclusão,
e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase –
Co
mpensadas a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da reincidência, fica a pena mantida em
0
3
(
três
) anos de reclusão,
e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase –
Considerando o decote da majorante do repouso noturno, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena,
razão pela qual
torno
a reprimenda
definitiva em
0
3
(
três
) anos de reclusão,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima
.

T
ratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da
sanção
por
penas
restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência.

Firmado em todo o e
xposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça

(Id.
6310126
),
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para rever a dosimetria das penas impostas a
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES,

fixando a reprimenda total
de
0
3
(
três
) anos
de
reclusão
, em regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

I -
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.